Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714102-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER EGIDIO DA COSTA RECORRIDO: LUCIANA FERNANDES EMERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BLOQUEIO NÃO EFETIVADO. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. PENHORABILIDADE. ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e de agravo interno interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar de liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante. 2. Embora provido anterior agravo de instrumento interposto pelo agravante, no sentido de se reconhecer a impenhorabilidade de valor constante em fundo de previdência privada, não se aplicam os efeitos da coisa julgada no presente caso, pois não há prova de serem os valores discutidos nestes autos da mesma natureza dos que foram objeto do recurso anterior. 3. Da análise do extrato bancário constante nos autos, verifica-se que os proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante não foram abarcados pelo bloqueio judicial, o qual incidiu apenas sobre saldo anterior, não havendo se falar, portanto, em impenhorabilidade. 4. Demonstrada movimentação bancária atípica, tem-se por desvirtuada a poupança, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. A impenhorabilidade mencionada no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil aplica-se às verbas ali descritas levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa. 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, argumentando serem impenhoráveis valores existentes na conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos e, por isso, imprópria a realização da constrição patrimonial. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJMG e do TJSP. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece seguir, também, quanto à alegação de ofensa ao artigos 833, inciso X do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora assentou: “Apesar de a conta de ID 10097871 ser denominada “conta poupança”, e de seu saldo não superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – hipótese que, em tese, é proibitiva da constrição –, infere-se, da movimentação bancária atípica, o desvirtuamento da poupança, porquanto realizadas diversas transferências e pagamentos, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.” (id 12172049, pag. 5). E assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/4/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006